Tribunal: TJDFT
Processo: 0719816-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. SÚMULA 56 STF. EXCESSO DE EXECUÇÃO INEXISTENTE. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente caso, mostra-se irretocável a decisão que indeferiu o pedido de saídas temporárias ao sentenciado primário que não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena, conforme estabelece o art. 123, inciso II, da LEP.
2. Não há que se falar em excesso na execução, tampouco há ofensa à Súmula 56 STF, pois o agravante cumpre pena no Centro de Progressão Penitenciária, estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto e possui autorização para trabalho externo. Assim, não identifico motivo excepcional para colocação do agravante em regime aberto.
3. De acordo com o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, a saída antecipada de regime cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica exige que o sentenciado possua autorização para saídas temporárias.
4. Recurso conhecido e não provido.